Tribunal: TJMT
Processo: 0001689-10.2015.8.11.0087
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001689-10.2015.8.11.0087
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), MARINETE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 198.607.143-04 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MARINETE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 198.607.143-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO CIRÚRGICO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – RECONHECIDA – MULTA DIÁRIA AFASTADA – SENTENÇA RATIFICADA.

É dever do Estado e do Município de assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental a saúde, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei orgânica de saúde no 8.080/90, sendo devido o tratamento cirúrgico para a autora.

Ademais, acerca da cominação da multa diária, não pode a pretensão de obrigação de fazer para a realização do tratamento cirúrgico acarretar enriquecimento do demandante, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que, na ação civil pública de preceito cominatório no 0001689-10.2015.8.11.0087, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MATO GROSSO, por intermédio do seu promotor de justiça, na tutela de interesse indisponível de
Marinete Lopes de Almeida
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE-MT, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela antecipada deferida e condenando os réus a disponibilizarem à paciente o tratamento cirúrgico com médico ortopedista especialista de ombro.

Prolatada a sentença (id. 73326986), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Edimilson da Costa Pereira, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 74507992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Juízo
a quo
julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante ao exposto, CONFIRMO em termos a tutela antecipada deferida, removendo a cominação de multa diária, e, na forma do art. 487, inciso1, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os requeridos a disponibilizarem à paciente tratamento cirúrgico com médico ortopedista especialista em cirurgia de ombro, o que já foi devidamente cumprido, conforme fls. 63/64.

Verifico que para tal conclusão o juízo dispôs sobre o dever do Estado e do Município de assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental a saúde, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei orgânica de saúde no 8.080/90. Bem como que no presente caso a autora está com 70 anos de idade e comprovou a necessidade de realizar a cirurgia pleiteada. Encontra-se correta a sentença nesse ponto.

Após, deixou de condenar ao pagamento de multa coercitiva, sob o argumento de que, além de os requeridos já se encontrarem em caos financeiro, não pode a pretensão de obrigação de fazer para a realização do tratamento cirúrgico acarretar enriquecimento do demandante. Nesse passo, observo que em consonância com julgados deste Tribunal, a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer, conforme o disposto a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. O fornecimento e do procedimento de embolização de aneurisma cerebral urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos. 3.
“Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). (N.U 0028987-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020). Destaquei.

Sendo assim, a ratificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações ratifico, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021